Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0700029-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THYAGO SILVA DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por THYAGO SILVA DE JESUS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar (ID 31771265, p. 131). Nas razões recursais (ID 31771265, pp. 1/5), informou a Defesa (Dra. Cleusa de Souza Satelis Miranda, Dra. Amarilis Aparecida Ribeiro de Souza e Dr. Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva) que o agravante cumpre pena unificada de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio simples e ocultação de cadáver. Afirmou que o agravante já cumpriu mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses da pena corporal e, atualmente, encontra-se progredido ao regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo. Ainda, salientou que o sentenciado alcançará o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 22-abril-2022. Asseverou que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante, sem fundamentação concreta para tanto, ao afirmar apenas que o pedido carece de amparo legal (decisão recorrida no ID 31771265, p. 131). Pontuou que o agravante é primário e portador de bons antecedentes, e que hoje trabalha na função de atendente em uma pizzaria local; e, diante de suas condições favoráveis, não é viável recolher-se ao cárcere para cumprir a pena em regime mais gravoso que o semiaberto, já que o Distrito Federal não possui estabelecimento prisional adequado para a execução da reprimenda em regime semiaberto (colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similiar), razão pela qual o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, se mostra mais adequado e proporcional ao caso concreto. Ponderou que o agravante não deve ser submetido a regime mais gravoso que o atualmente fixado (semiaberto), em estabelecimento prisional totalmente fechado, em uma cela comum, com convívio com outros detentos perigosos, por gerar um grande prejuízo ao cumprimento da sua execução penal, e colocar em risco a sua ressocialização. Acrescentou que antes do agravamento do regime prisional em grau de recurso, o sentenciado já havia sido posto em prisão domiciliar e era público e notório o seu bom convívio social, e não há motivos que justifiquem a regressão de regime apenas por consignação processual, sem qualquer utilidade material com o encarceramento, se o sentenciado cumpria a pena em prisão domiciliar corretamente. Assim, requereu a manutenção/concessão da prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico. 2. Ocorre que a Defesa deixou de juntar aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia e análise do pedido. 3. Desse modo, intime-se a Defesa constituída para que instrua o recurso com as peças necessárias, mormente cópias da sentença condenatória, do acórdão condenatório que agravou o regime prisional do sentenciado, da decisão de progressão ao regime semiaberto, do relatório da situação processual executória atualizado, e de eventuais decisões proferidas após a interposição do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.